Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO 0703710-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S/A AGRAVADA: JUCELIA ANTONIA DE ATAIDES DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Brasília, 09.02.22. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator